Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SAQUE. TED EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO DE JUROS E CET. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a instituição financeira figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o Apelante enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

2. Carece de verossimilhança a argumentação expendida pelo consumidor, quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato intitulado “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinada pela autora, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, utilizando a Reserva de Margem Consignável – RMC. 2.1. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.

3. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito e do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta indevida da instituição financeira, apta a ensejar sua responsabilidade civil perante a autora.

4. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pela autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.

5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.